Tribunal: TJES
Processo: 5021150-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021150-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021150-77.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em síntese a recorrida alega que notou significativos descontos de seus proventos da qual desconhece a origem, a qual a Recorrente realizou um contrato de empréstimo consignado indevido, sem o consentimento da Recorrido, com contrato Registrado sob o contrato de nº 0072935343, sendo supostamente emprestado o valor de R$ 2.498.26 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), e supostamente liberado R$ 2.421,25 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado em fevereiro de 2031, em 84 parcelas fixas de R$ 58,65 (cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com período inicial dos descontos em março de 2024. Com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, a recorrida busca a declaração de nulidade, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência,
declaro
nulo o contrato de empréstimo consignado (nº. 0072935343) em nome da autora junto à requerida, bem como todo e qualquer débito dele decorrente. Na oportunidade,
determino
à requerida que desvincule do benefício previdenciário da autora o aludido empréstimo, cessando se, imediatamente e independente do trânsito em julgado da presente, os descontos realizados e abstendo-se de realizar novos descontos ou cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações ora fixadas.
Condeno
a requerida à restituição à autora da quantia de R$938,40, já considerada a dobra, atualizada monetariamente a contar de cada desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC).
Condeno
a requerida, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela inexistência de dano material e dano moral, requerendo acolhimento nas preliminares interesse de agir.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
Em preliminar a Recorrente pugna pela produção de prova em grau de recurso, O Recorrente apresentou as provas alegadas na contestação, não apresentando documentos novos que haja a possibilidade de produção de prova em grau de recurso. Requerendo apenas que seja realizada pericia e declarando a incompetência do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Dessa forma, rejeito a preliminar.

(7). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), embora a recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, tendo assinado contrato, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, o que poderia ter vindo aos autos por outros meios, como gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. Diante do crescente número de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, a

simples assinatura digital não deve ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade do contratante, é fundamental que essa assinatura seja acompanhada de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e informado da parte, como gravações de voz, registros de aceite em vídeo, comprovação do envio prévio das condições contratuais, ou outras formas de validação. Tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)